Tribunal: TJMT
Processo: 1002920-83.2024.8.11.0008
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002920-83.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (APELANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO NÃO AUTORIZADO. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS APENAS VIA PJE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJEN. PRECLUSÃO PROBATÓRIA RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais em razão de suposto desmatamento a corte raso de 10,6430 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Vão Grande.

2. A sentença confirmou a tutela liminar, impôs obrigações de abstenção de uso e de novas degradações na área, determinou o protocolo de Plano de Recuperação de Área Degradada — PRAD e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais coletivos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença proferida após julgamento antecipado da lide, quando a parte foi considerada inerte quanto à especificação de provas, embora a intimação para esse ato tenha sido expedida apenas pelo sistema PJe, sem publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, e a defesa já houvesse requerido prova pericial e testemunhal.

III. Razões de decidir

4. A intimação destinada à especificação de provas possui relevância decisiva para a marcha processual, sobretudo quando a sentença reconhece a preclusão probatória da parte e julga antecipadamente a controvérsia com fundamento nessa inércia.

5. A prática eletrônica dos atos processuais não afasta a necessidade de observância da forma legal de intimação dos advogados, sendo nulo o ato praticado sem regular ciência da parte quando a irregularidade compromete o contraditório, a ampla defesa e a formação do convencimento judicial.

6. A nulidade reconhecida não possui caráter meramente formal, pois a controvérsia envolve matéria técnico-fática ligada à caracterização da intervenção ambiental como desmatamento ilegal ou, segundo a defesa, mera limpeza de pastagem em área rural consolidada.

7. Embora os autos administrativos ambientais gozem de presunção relativa de legitimidade e veracidade, essa presunção pode ser afastada por prova em sentido contrário. Por isso, a supressão indevida da oportunidade de especificar prova pericial e testemunhal compromete a regularidade do contraditório.

8. O retorno dos autos à origem é necessário para reabertura da fase de especificação de provas, com intimação válida das partes, cabendo ao juízo de primeiro grau apreciar, de modo fundamentado, a pertinência e a necessidade das provas requeridas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularmente reaberta a fase de especificação de provas, com intimação válida das partes.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a preclusão probatória é reconhecida com base na ausência de manifestação da parte em ato para o qual não houve intimação válida. 2. Em ação civil pública ambiental fundada em autuação administrativa, a presunção relativa de legitimidade dos atos ambientais não afasta o direito da parte de produzir prova técnica pertinente à controvérsia fática, quando regularmente requerida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Irney Milani
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental nº 1002920-83.2024.8.11.0008
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Na origem, o Ministério Público sustentou a ocorrência de dano ambiental no imóvel rural denominado
Fazenda Vão Grande
, consistente no desmatamento a corte raso de
10,6430 hectares
de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração nº 1542003623/2023, Termo de Embargo/Interdição nº 1542003723/2023 e Relatório Técnico nº 0000007070/2023, lavrados pela SEMA/MT.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela liminar anteriormente deferida e condenou o requerido a se abster de praticar qualquer atividade na área degradada, salvo para fins de recuperação, bem como a não realizar novas degradações ou desmatamentos. Determinou, ainda, o protocolo de Plano de Recuperação de Área Degradada — PRAD, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, além do pagamento de R$ 13.835,90 a título de danos materiais e extrapatrimoniais coletivos, a ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Barra do Bugres/MT.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Afirma que não houve publicação, no Diário da Justiça Eletrônico, da decisão que determinou às partes a especificação de provas, tendo ocorrido apenas expedição de intimação eletrônica via sistema PJe. Sustenta que a ausência de intimação válida o impediu de reiterar o pedido de produção de prova pericial e testemunhal, já formulado na contestação, motivo pelo qual requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Defende a validade da intimação eletrônica realizada via PJe, com fundamento no art. 270 do CPC e no art. 5º da Lei nº 11.419/2006, sustentando que a publicação no diário oficial seria dispensável quando a intimação ocorre por meio eletrônico. Aduz, ainda, que a ausência de manifestação no prazo legal decorreu de inércia da defesa, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a ausência de publicação da decisão no DJEN comprometeu a validade da intimação para especificação de provas, impedindo a regular formação do contraditório e configurando cerceamento de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Irney Milani contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1002920-83.2024.8.11.0008, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a controvérsia recursal restringe-se à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de publicação, no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, da decisão que determinou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir.

Assiste razão ao apelante.

Dos autos, verifica-se que, após a apresentação da contestação, na qual o requerido havia pleiteado a produção de prova pericial e testemunhal, sobreveio decisão determinando a intimação das partes para, no prazo de dez dias, especificarem as provas que pretendiam produzir e justificarem sua pertinência. A intimação, contudo, foi expedida apenas pelo sistema eletrônico PJe, sem correspondente publicação no DJEN, circunstância expressamente apontada no recurso e reconhecida no parecer ministerial de segundo grau.

A sentença, ao julgar antecipadamente a lide, considerou preclusa a oportunidade probatória do requerido, justamente porque ele não se manifestou no prazo aberto para especificação de provas. Esse fundamento revela a relevância do vício apontado, pois a ausência de intimação válida repercutiu diretamente na formação do convencimento judicial e no exercício do contraditório.

É certo que o processo eletrônico prestigia a prática dos atos por meio digital. Todavia, essa diretriz não afasta a necessidade de observância da forma legal de intimação dos advogados, sobretudo quando o ato processual possui conteúdo decisivo para a marcha do processo. O art. 270 do Código de Processo Civil estabelece que as intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei, e o art. 280 do mesmo diploma dispõe que são nulos os atos praticados sem a regular intimação do advogado, quando a lei a exigir.

No caso concreto, não se trata de nulidade meramente formal. A decisão não publicada abria prazo para a parte indicar as provas que pretendia produzir em ação civil pública ambiental cujo núcleo controvertido envolvia a caracterização da intervenção realizada no imóvel rural como desmatamento ilegal ou, segundo a defesa, mera limpeza de pastagem. A prova pericial, nesse contexto, apresentava pertinência em tese, pois poderia esclarecer aspectos técnicos ligados à área, à vegetação, à autorização administrativa e à extensão do dano.

Conforme documentado nos autos, a inicial foi instruída com Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico da SEMA/MT, que apontaram desmatamento a corte raso de 10,6430 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel Fazenda Vão Grande. A defesa, por sua vez, sustentou que não teria havido desmatamento ilegal, mas limpeza de pastagem em área rural consolidada, e requereu a produção de prova técnica e testemunhal.

Embora os atos administrativos ambientais gozem de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção é relativa e pode ser infirmada por prova em sentido contrário. Por isso, quando a parte requer prova voltada justamente a questionar a premissa técnica que embasa a autuação ambiental, a supressão indevida da oportunidade de especificá-la compromete a regularidade do contraditório.

Não se desconhece que o processo eletrônico prestigia a prática dos atos por meio digital e que as intimações eletrônicas, quando regularmente realizadas, são aptas à produção de efeitos processuais. Todavia,
nas circunstâncias destes autos, em que se reconheceu a preclusão probatória sem publicação no meio oficial indicado nos autos e com prejuízo demonstrado
, a simples expedição de comunicação pelo sistema PJe não se mostra suficiente para afastar a nulidade arguida.

A relevância do vício é manifesta. A sentença julgou antecipadamente a lide justamente porque considerou preclusa a oportunidade probatória do requerido, em razão de sua ausência de manifestação no prazo aberto para especificação de provas. Assim, a irregularidade na comunicação processual repercutiu diretamente no exercício do contraditório e na formação do convencimento judicial.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM PROPOSTA VENCEDORA E PLANILHA DE CUSTOS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Rio Novo Transportes e Turismo Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação de conhecimento ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e de Expresso Satélite Norte Ltda., na qual se buscava a anulação do Termo de Adjudicação e Homologação referente ao Processo Administrativo nº 114734/2012, relativo ao MIT 04, Lote II. A sentença foi proferida mediante julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, ao fundamento de que o conjunto documental seria suficiente para a solução da controvérsia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova técnica requerida pela parte autora, mostrou-se compatível com a natureza técnico-fática da controvérsia instaurada, ou se configurou cerceamento de defesa em razão da supressão indevida da fase instrutória.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito constitui técnica processual legítima quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os fatos relevantes estiverem suficientemente demonstrados por prova documental, conforme autoriza o art. 355 do CPC.

4. Nas hipóteses em que a controvérsia envolve exame técnico de documentos, análise de planilhas de custos, aferição da exequibilidade e da vantajosidade de proposta apresentada em procedimento licitatório, a formação do convencimento judicial exige, em regra, aprofundamento instrutório, especialmente quando a parte indica de forma específica a necessidade de prova pericial.

5. A dispensa da prova requerida deve ser devidamente fundamentada, demonstrando de modo concreto a sua desnecessidade, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

6. No caso concreto, a sentença enfrentou questões técnicas relacionadas à regularidade da planilha de custos e à adequação da proposta vencedora aos parâmetros editalícios sem oportunizar a produção da prova técnica requerida, cuja finalidade era justamente esclarecer tais aspectos controvertidos.

7. A supressão da atividade instrutória, diante da natureza técnico-fática da controvérsia e da pertinência da prova pericial postulada, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a cassação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória. Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia envolve matéria técnico-fática cuja elucidação depende de prova pericial regularmente requerida pela parte. 2. Em ações que discutem a regularidade de proposta e planilha de custos em procedimento licitatório, a dispensa da prova técnica exige fundamentação concreta acerca da suficiência do acervo probatório.”

(N.U 1010298-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 17/04/2026) (destaque nosso)

Nesse cenário, a orientação lançada pela Procuradoria de Justiça deve ser acolhida. Houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao direito das partes de empregar os meios legais e moralmente legítimos para provar suas alegações, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil.

A anulação da sentença, portanto, não decorre de inconformismo genérico com o julgamento antecipado da lide, mas da constatação de que a preclusão probatória foi reconhecida sem intimação válida da parte para o ato que a antecedia. Nessa medida, o retorno dos autos à origem é providência necessária para reabrir a fase de especificação de provas, permitindo ao Juízo de primeiro grau apreciar, de modo fundamentado, a pertinência e a necessidade das provas requeridas.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularmente reaberta a fase de especificação de provas, com a intimação válida das partes, prosseguindo-se o feito com seu curso ordinário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026